Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747612-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE MELO SOUSA FERREIRA, OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA AGRAVADO: ADEILTON MARTINS DE GODOY D E S P A C H O A parte agravante, na petição de ID 54312575, requer o cumprimento da intimação eletrônica do agravado, via Whatsapp. Do exame dos autos de origem, verifico que o ora agravado já constituiu advogado, inclusive declinando seu atual endereço, conforme se vê da procuração lançada no ID 183676867. Logo, intime-se o recorrido nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC, considerando já possuir patrono regularmente constituído. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador